Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-26.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-15
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. TESE DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. ELEIÇÕES 2026. MÉRITO
(PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA,
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO, PEDIDO DE NÃO VOTO,
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO,
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL,
PRECEDENTES DO TRE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO
NOVO
–
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARANÁ
contra
sentença
que
julgou
improcedente representação eleitoral ajuizada
em face de FERNANDO TOLEDO MARTINS.
2. A representação impugnava publicação
veiculada no Instagram, no perfil @fernandctm,
com imagem gerada por inteligência artificial e a
afirmação de que “Deltan Dallagnol está
inelegível.
Não
caiam
em
armadilhas”,
sustentando propaganda eleitoral antecipada

Num. 44938877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
negativa, divulgação de fato sabidamente
inverídico e indução ao “não voto”.
3. A sentença de primeiro grau julgou
improcedente o pedido, ao fundamento de que a
publicação, embora crítica e tecnicamente
imprecisa, insere-se no campo da liberdade de
expressão e do debate político, não configurando
fato sabidamente inverídico nem propaganda
eleitoral antecipada negativa. O recorrente busca
a reforma da sentença para que a representação
seja julgada procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se
a publicação feita pelo recorrido, ao afirmar que
“Deltan Dallagnol está inelegível” e que os
eleitores não deveriam “cair em armadilhas”,
configura
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa, divulgação de fato sabidamente
inverídico ou pedido explícito de não voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de contestação não conduz à
procedência automática da representação, pois a
revelia não dispensa o exame jurídico do
conteúdo impugnado, especialmente em matéria
que envolve liberdade de expressão e eventual
imposição de sanção eleitoral.
6. A afirmação de que “Deltan Dallagnol está
inelegível” não configura fato sabidamente
inverídico, pois está relacionada a fato público e
amplamente debatido (julgamento do Tribunal
Superior Eleitoral que indeferiu seu registro de
candidatura em 2022), inserindo-se no debate
político-

Inteiro teor:
16/07/2026
Número: 0600211-26.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 23/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº0600211-26.2026.6.16.0000
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Fernando Toledo Martins,
com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese que no dia 14/04/2026, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de propaganda
eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pelo Representado, em suas
redes sociais Instagram. Dados do post: "(..) fernandctm Deltan Dallgnol está inelegível. Não caiam
em armadilhas. " (Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena
de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo: seja expedido ofício para
que o Instagram exclua a publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no seguinte
link: ; seja expedido ofício para que o Instagram informe os dados cadastrais vinculados ao perfil
de usuário @fernandctm, inclusive nome completo, e-mail, telefone e demais informações de
identificação eventualmente disponíveis; seja ordenado que o Representado faça cessar a
veiculação e compartilhamento das postagens denunciadas nesta peça e cujos links foram
devidamente apresentados;seja o Representado proibido de reexibir, compartilhar ou de qualquer
forma trazer à público a publicação aqui denunciada, ainda que por qualquer meio de comunicação
diverso ou por utilização de expressões diferentes, pelo menos até o julgamento do mérito desta
Representação, sob pena de multa diária. depois dos trâmites de estilo, seja a pretensão autoral
seja julgada integralmente procedente, com o objetivo de que: o deferimento do pleito liminar seja
tornado definitivo, para todos os fins de direito; e, o Representado seja condenado ao pagamento
da multa prevista no art. 36, §3º, da LE c/c o art. art. 2º, §4º da Resolução-TSE n. 23.610/2019. e, o
Representado seja condenado a reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a
publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos
mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos
mesmos canais usados por ela na sua distribuição, sob pena de multa cominatória pelo
descumprimento).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

FERNANDO TOLEDO MARTINS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44938877
16/07/2026
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44938877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.327

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600211-26.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FERNANDO TOLEDO MARTINS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. TESE DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. ELEIÇÕES 2026. MÉRITO
(PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA,
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO, PEDIDO DE NÃO VOTO,
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO,
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL,
PRECEDENTES DO TRE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO
NOVO
–
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ contra sentença que julgou
improcedente representação eleitoral ajuizada
em face de FERNANDO TOLEDO MARTINS.
2. A representação impugnava publicação
veiculada no Instagram, no perfil @fernandctm,
com imagem gerada por inteligência artificial e a
afirmação de que “Deltan Dallagnol está
inelegível.
Não
caiam
em
armadilhas”,
sustentando propaganda eleitoral antecipada

Num. 44938877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
negativa, divulgação de fato sabidamente
inverídico e indução ao “não voto”.
3. A sentença de primeiro grau julgou
improcedente o pedido, ao fundamento de que a
publicação, embora crítica e tecnicamente
imprecisa, insere-se no campo da liberdade de
expressão e do debate político, não configurando
fato sabidamente inverídico nem propaganda
eleitoral antecipada negativa. O recorrente busca
a reforma da sentença para que a representação
seja julgada procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se
a publicação feita pelo recorrido, ao afirmar que
“Deltan Dallagnol está inelegível” e que os
eleitores não deveriam “cair em armadilhas”,
configura
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa, divulgação de fato sabidamente
inverídico ou pedido explícito de não voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de contestação não conduz à
procedência automática da representação, pois a
revelia não dispensa o exame jurídico do
conteúdo impugnado, especialmente em matéria
que envolve liberdade de expressão e eventual
imposição de sanção eleitoral.
6. A afirmação de que “Deltan Dallagnol está
inelegível” não configura fato sabidamente
inverídico, pois está relacionada a fato público e
amplamente debatido (julgamento do Tribunal
Superior Eleitoral que indeferiu seu registro de
candidatura em 2022), inserindo-se no debate
político-jurídico e não se caracterizando como
mentira chapada ou falsidade absoluta.
7. A expressão “não caiam em armadilhas” é
genérica, opinativa e inserida em contexto de
crítica política, não contendo comando eleitoral
direto ou apelo inequívoco para que o eleitor
deixe de votar em determinada pessoa, não
caracterizando pedido explícito de não voto.
8. A propaganda eleitoral antecipada negativa
exige mais do que crítica desfavorável ou
opinião severa, demandando pedido eleitoral

Num. 44938877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
ilícito, divulgação de falsidade manifesta, grave
ofensa à honra ou desqualificação eleitoral
juridicamente
intolerável,
elementos
não
extraídos da publicação impugnada.
9. A liberdade de expressão protege a crítica
política, mesmo que dura, simplificada ou
enviesada, especialmente quando dirigida a
figura pública e relacionada a decisão judicial
conhecida, devendo a intervenção da Justiça
Eleitoral ser excepcional.
10. A sentença está alinhada com a orientação
constitucional firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (Rcl nº 95.295/PR, Rcl nº 94.666/PR,
Rcl nº 94.171/PR e Rcl nº 94.377/PR) e com
precedentes recentes deste Tribunal Regional
Eleitoral (Rp nº 0600222-55.2026.6.16.0000 e
Rp
nº
0600227-77.2026.6.16.0000),
que
reforçam a mínima intervenção judicial em
manifestações sobre a situação jurídico-eleitoral
de figuras públicas, desde que vinculadas a
decisões judiciais conhecidas e sem falsidade
manifesta ou pedido ilícito.
11. O presente processo não tem como objetivo
julgar a elegibilidade ou inelegibilidade do pré-
candidato Deltan Dallagnol para pleito futuro,
matéria que deve ser examinada em sede
própria, mas sim a licitude da crítica sobre o
tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso não provido, mantendo integralmente a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A revelia em processo
eleitoral não implica procedência automática da
representação, exigindo-se o exame jurídico do
conteúdo impugnado. 2. A afirmação pública
sobre a inelegibilidade de figura pública, quando
vinculada a decisão anterior da Justiça Eleitoral
e inserida em debate de interesse público, não
configura automaticamente fato sabidamente
inverídico ou propaganda eleitoral antecipada
negativa. 3. A expressão "não caiam em
armadilhas", em contexto de crítica política, não
caracteriza pedido explícito de não voto. 4. A
intervenção
da
Justiça
Eleitoral
em

Num. 44938877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
manifestações na internet deve ser mínima, em
respeito à liberdade de expressão, salvo em
casos de desinformação deliberada, falsidade
manifesta ou abuso juridicamente relevante.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 25, § 1º; Regimento Interno
do TRE, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
4.451/DF; STF, ADPF 130/DF; STF, Rcl nº
95.295/PR; STF, Rcl nº 94.666/PR; STF, Rcl nº
94.171/PR; STF, Rcl nº 94.377/PR; TRE, Rp nº
0600222-55.2026.6.16.0000;
TRE,
Rp
nº
0600227-77.2026.6.16.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/07/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO NOVO – DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁ contra sentença que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada em face de
FERNANDO TOLEDO MARTINS, em razão de publicação veiculada no Instagram, no perfil
@fernandctm, com imagem gerada por inteligência artificial e a afirmação de que “Deltan Dallagnol está
inelegível. Não caiam em armadilhas”.
Na origem, o representante sustentou que a publicação configuraria propaganda eleitoral antecipada
negativa, divulgação de fato sabidamente inverídico e indução ao “não voto”, pois apresentaria como atual,
definitiva e incontroversa a inelegibilidade de Deltan Dallagnol para o pleito de 2026.
A tutela de urgência foi parcialmente deferida (id. 44880122). Após a identificação do representado e sua
citação, não houve apresentação de contestação (id. 44907115). O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pela improcedência da representação (id. 44908472).
A sentença julgou improcedente o pedido (id. 44910947), ao fundamento de que a publicação, embora
crítica e tecnicamente imprecisa, insere-se no campo da liberdade de expressão e do debate político, não
configurando fato sabidamente inverídico nem propaganda eleitoral antecipada negativa. Também
consignou que eventual discussão sobre a elegibilidade ou inelegibilidade de Deltan Dallagnol deve ocorrer
em sede própria, especialmente no processo de registro de candidatura.
Em suas razões (id. 44913637), o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque

Num. 44938877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
a publicação teria caráter eleitoral, conteúdo negativo, afirmação inverídica sobre a situação jurídica de
Deltan Dallagnol e pedido contextual de não voto, decorrente da expressão “não caiam em armadilhas”. Ao
final, requer a reforma da sentença para que a representação seja julgada procedente.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 44934225).
É o relatório.

VOTO
I - Admissibilidade
O recurso interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ é tempestivo, eis
que a sentença de id. 44910947 foi publicada no DJE em 16/06/2026 (id. 44912749), e o recurso foi
interposto em 17/06/2026, sob o id. 44913637.
Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, FERNANDO TOLEDO MARTINS manteve-se inerte,
conforme certidão de id. 44934225.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo,
de plano, à sua análise.
II - Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela

Num. 44938877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.

Mérito
A controvérsia consiste em definir se a publicação feita pelo recorrido, ao afirmar que “Deltan Dallagnol
está inelegível” e que os eleitores não deveriam “cair em armadilhas”, configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, divulgação de fato sabidamente inverídico ou pedido explícito de não voto.
De início, afasto o argumento de que a ausência de contestação conduziria à procedência da representação.
Embora o recorrido não tenha apresentado defesa, a inércia da parte representada não dispensa o exame
jurídico do conteúdo impugnado, sobretudo em matéria que envolve liberdade de expressão, propaganda
antecipada e eventual imposição de sanção eleitoral.
No processo eleitoral, a revelia não autoriza, por si só, o reconhecimento automático de ilícito. A
controvérsia não depende apenas da veracidade dos fatos narrados na inicial, mas da qualificação jurídica de
publicação documentada nos autos. Assim, a ausência de contestação não transforma crítica política em
propaganda irregular, nem dispensa a verificação dos requisitos legais para a incidência da sanção
pretendida.
Também não procede a alegação de que a publicação seria, de forma evidente, fato inventado ou mentiroso.

Num. 44938877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
O conteúdo impugnado está relacionado a fato público e amplamente debatido: o julgamento, pelo Tribunal
Superior Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura de Deltan Dallagnol nas eleições de 2022.
É certo que a discussão sobre eventual elegibilidade ou inelegibilidade para pleito futuro deverá ocorrer em
sede própria, especialmente em processo de registro de candidatura, se vier a ser formulado. Todavia, a
existência dessa controvérsia jurídica não torna manifestamente falsa toda manifestação pública que, a partir
de decisão anterior da Justiça Eleitoral, sustente ou reproduza a ideia de inelegibilidade.
Para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, fato sabidamente inverídico é aquele cuja falsidade se apresenta
de plano, de maneira objetiva e imediatamente verificável, sem necessidade de reconstrução contextual,
debate técnico ou interpretação jurídica complexa. Não é esse o caso dos autos.
A afirmação impugnada pode ser considerada simplificada, imprecisa ou juridicamente discutível. Ainda
assim, possui vínculo com decisão pública da Justiça Eleitoral e com debate político-jurídico já instalado no
espaço público. Por isso, não se enquadra na categoria de mentira chapada ou falsidade absoluta apta a
afastar a proteção constitucional da liberdade de expressão.
O recorrente insiste que a postagem não teria sido uma opinião leiga ou desprovida de técnica jurídica, mas
afirmação categórica destinada a apresentar Deltan Dallagnol como candidato inelegível. A argumentação,
contudo, não altera a conclusão. A assertividade da linguagem utilizada em rede social não basta para
transformar uma leitura política ou jurídica controvertida em fato sabidamente inverídico. A Justiça Eleitoral
não atua, nesta via, para definir se determinado pré-candidato será ou não elegível em pleito futuro, mas
apenas para verificar se houve abuso, desinformação manifesta ou propaganda eleitoral antecipada irregular.
Também não prospera a alegação de que a frase “não caiam em armadilhas” caracterizaria pedido
expresso de não voto. A expressão é genérica, opinativa e inserida em contexto de crítica política. Não
contém comando eleitoral direto, não formula apelo inequívoco para que o eleitor deixe de votar em
determinada pessoa e não equivale, de modo claro e direto, às expressões típicas de pedido explícito de voto
ou de não voto.
A propaganda eleitoral antecipada negativa exige mais do que crítica desfavorável, linguagem visual
depreciativa ou opinião severa sobre pessoa pública. É necessário que a mensagem ultrapasse o campo do
debate político e revele, com suficiente clareza, pedido eleitoral ilícito, divulgação de falsidade manifesta,
grave ofensa à honra ou desqualificação eleitoral juridicamente intolerável. Esses elementos não se extraem,
com a segurança necessária, da publicação impugnada.
A expressão “não caiam em armadilhas”, ainda que possua evidente tom crítico e desfavorável ao pré-
candidato, não tem densidade suficiente para ser equiparada a pedido expresso de não voto. A interpretação
pretendida pelo recorrente exigiria ampliação excessiva do conceito de propaganda antecipada negativa, em
prejuízo da liberdade de crítica política, especialmente quando dirigida a figura pública e relacionada a fato
judicial amplamente conhecido.
O recorrente também afirma que a liberdade de expressão não pode servir de salvo-conduto para divulgação
de mentiras. A premissa é correta. A liberdade de expressão não protege desinformação deliberada,
imputações falsas ou ataques que comprometam a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral. No
entanto, essa premissa não conduz automaticamente à procedência da representação. É necessário
demonstrar que, no caso concreto, houve falsidade evidente ou abuso juridicamente relevante, o que não se

Num. 44938877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
verifica.
A crítica política, especialmente quando dirigida a pessoa pública e relacionada a decisão judicial conhecida,
admite linguagem dura, simplificada e até mesmo enviesada. A intervenção da Justiça Eleitoral deve ser
excepcional, sob pena de converter o controle da propaganda antecipada em mecanismo de restrição
indevida ao debate público.
Quanto à Reclamação Constitucional nº 95.295/PR, mencionada na sentença, o recorrente sustenta sua
inaplicabilidade ao presente caso, ao argumento de que aquela decisão foi proferida em processo distinto, de
natureza subjetiva, sem efeitos automáticos sobre esta representação, além de envolver situação diversa.
A objeção, contudo, não conduz à reforma da sentença.
É correto afirmar que a decisão proferida em reclamação constitucional resolve, em regra, a controvérsia
posta no processo em que ajuizada, não produzindo, por si só, automática cassação ou modificação de
decisões proferidas em feitos diversos. Todavia, esse dado processual não impede que os fundamentos
constitucionais adotados pelo Supremo Tribunal Federal sejam considerados como diretriz interpretativa
relevante, sobretudo quando dizem respeito ao mesmo núcleo fático e à autoridade de precedentes como a
ADI 4.451/DF e a ADPF 130/DF.
No caso, a sentença fez referência à Reclamação nº 95.295/PR porque nela o Supremo Tribunal Federal
examinou controvérsia substancialmente correlata, também relacionada a manifestação pública sobre a
situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol e à afirmação de sua inelegibilidade a partir de decisão
anterior da Justiça Eleitoral. A utilização desse precedente, portanto, não ocorreu como aplicação automática
de seus efeitos subjetivos, mas como fundamento de coerência constitucional para a solução do caso
concreto.
Além disso, após a prolação da sentença nestes autos, este Tribunal Regional Eleitoral julgou processos
envolvendo fatos semelhantes, o que reforça a necessidade de manter orientação uniforme da Corte sobre o
tema.
No processo nº 0600222-55.2026.6.16.0000, em que se discutia publicação em rede social com afirmação
sobre a inelegibilidade de Deltan Dallagnol, este Tribunal adequou sua compreensão à orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº 94.666/PR e 95.295/PR. Naquele julgamento, a Corte
assentou que a afirmação pública sobre a inelegibilidade de figura pública, quando vinculada a decisão
anterior da Justiça Eleitoral e inserida em debate de interesse público, não configura automaticamente
desinformação eleitoral ou propaganda antecipada negativa. Também se afirmou que a intervenção da
Justiça Eleitoral em manifestações na internet deve ser mínima.
Do mesmo modo, no processo nº 0600227-77.2026.6.16.0000, embora a controvérsia recursal estivesse
delimitada ao pedido de publicação compulsória da decisão judicial em canais de comunicação, este
Tribunal novamente considerou as decisões do Supremo Tribunal Federal em casos correlatos sobre a
situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol. Na ocasião, ressaltou-se que as Reclamações nº 94.171/PR e
94.377/PR reforçam a posição preferencial da liberdade de expressão e de imprensa, impondo máxima
cautela na intervenção judicial sobre conteúdo fundado em decisão pública da Justiça Eleitoral.
Esses julgados supervenientes não declaram, nem poderiam declarar neste processo, a elegibilidade ou

Num. 44938877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
inelegibilidade de Deltan Dallagnol para pleito futuro. Essa matéria deverá ser examinada em sede própria.
O que deles se extrai, para o presente julgamento, é a consolidação de uma diretriz: manifestações públicas
relacionadas à decisão anterior da Justiça Eleitoral sobre Deltan Dallagnol não devem ser automaticamente
enquadradas como fato sabidamente inverídico ou propaganda eleitoral antecipada negativa apenas porque
adotam interpretação desfavorável ao pré-candidato.
Também não altera essa conclusão o fato de a publicação ora examinada ter sido feita por cidadão comum
em rede social, e não por veículo jornalístico. A liberdade de expressão não protege apenas a atividade de
imprensa. Ela também alcança a manifestação individual de eleitores, especialmente quando dirigida a
pessoa pública e relacionada a tema de interesse político.
Naturalmente, essa proteção não abrange mentiras deliberadas, ataques descolados de qualquer base fática
ou pedidos eleitorais ilícitos. Mas, no caso concreto, a publicação impugnada possui vínculo com decisão
pública da Justiça Eleitoral e não contém falsidade manifesta nem pedido inequívoco de não voto.
Assim, a referência feita pela sentença à Reclamação nº 95.295/PR permanece adequada, não como
imposição automática de seus efeitos subjetivos, mas como parâmetro constitucional de interpretação. E, à
luz dos julgamentos supervenientes deste próprio Tribunal nos processos nº 0600222-55.2026.6.16.0000 e nº
0600227-77.2026.6.16.0000, a manutenção da improcedência revela-se ainda mais coerente com o
entendimento atualmente adotado pela Corte em casos de mesmo núcleo fático.
Ainda, de forma didática, é importante que se esclareça que não se está julgando neste processo
qualquer questão relativa à elegibilidade ou não do pré-candidato Deltan Dalagnol. Há processo
próprio para que isso se dê, seja em eventual impugnação ao registro de candidatura, seja em ação
própria de declaração de elegibilidade, ambas previstas no ordenamento jurídico atual. A presente
lide visa tão apenas a estreita discussão quanto a possibilidade ou não de se fazer críticas tratando
desse tema, se há pedido de não voto ou se há desinformação. Tão apenas, qualquer outra
interpretação relativa à elegibilidade para o pleito de 2026 não se dá via este processo nem mesmo em
qualquer tipo de reclamação constitucional.
A sentença recorrida, portanto, adotou solução compatível com a orientação constitucional firmada pelo
Supremo Tribunal Federal e com os precedentes recentes deste Tribunal em casos substancialmente
semelhantes. A atuação da Justiça Eleitoral deve coibir desinformação, abusos e propaganda irregular, mas
sem transformar controvérsia interpretativa e crítica política em ilícito eleitoral.
Assim, não há fundamento para reformar a sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO NOVO - DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral.
É como voto.

Num. 44938877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 16/07/2026 16:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071616572498400000043873860
Número do documento: 26071616572498400000043873860
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/07/2026 19:00:14
ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (15090) Nº 0600211-26.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representante do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: FERNANDO TOLEDO MARTINS - Representante do RECORRIDO: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Everton Jonir Fagundes Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de
Lourdes Simette. Declaração de impedimento da desembargadora federal Gisele Lemke. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.07.2026